Tribunal: TJMT
Processo: 0001827-62.2017.8.11.0036
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001827-62.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (APELANTE), R. E. A. D. S. N. (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - GUIRATINGA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAINE ALVES DE SOUZA - CPF: 020.124.461-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR VÍDEO- DIREITO À SAÚDE - PEDIDO GÉNERICO, INCERTO E INDETERMINADO - NÃO CABIMENTO - LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento em que era impossível definir, de plano, a extensão do tratamento necessário à preservação da saúde, notadamente quando evidente a intenção do magistrado sentenciante de resguardá-la diante de eventualidades que pudessem advir do tratamento inicialmente especificado no
decisum
.

Diante do conjunto probatório, tanto da necessidade do procedimento cirúrgico solicitado por médico habilitado, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT,
que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo
Ministério Público
, em favor de

R. E. A. D. S. N
, julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante e o Município de Guiratinga-MT,
a disponibilizarem o procedimento cirúrgico por vídeo visando descer os testículos, tendo em vista que estão 09 cm acima da virilha, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Insurge o apelante em suas razões recursais, contra o dispositivo da sentença, por entender que a condenação foi genérica, incerta e indeterminada de modo que não individualizou qual a prestação de saúde deve o Estado de Mato Grosso fornecer, por exemplo, qual procedimento cirúrgico a realizar, qual medicamento ou tratamento disponibilizar.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso para o fim de retificar o capítulo da sentença, no que tange ao dispositivo da obrigação genérica, incerta e indeterminada, (ID

2247859).

Foram ofertadas contrarrazões, onde manifesta o apelado pelo desprovimento do recurso. (ID
2247871
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do apelo (ID
2426209
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, em benefício do menor
R. E. A. D. S. N, representado por sua genitora Laíne Alves de Souza,
pleiteando o fornecimento do procedimento cirúrgico por vídeo visando descer os testículos da criança, tendo em vista que estão 09 cm acima da virilha, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O Juízo
a quo
reconheceu a procedência dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, é que JULGO PROCEDENTE o pedido principal constante na petição inicial, por consequência EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do NCPC, para isso:

Sem custas e honorários.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, pelo fato do valor líquido não ser SUPERIOR a 100 (cem) salários mínimos vigentes, DEIXO de realizar a remessa do presente feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) para o REEXAME NECESSÁRIO da presente lide, conforme preceitua o art. 496 do Novo CPC

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.
.
”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, alega que o Magistrado
a quo
não individualizou qual a prestação de saúde deve o Estado de Mato Grosso fornecer, apontando que a obrigação encontra-se incerta, genérica e indeterminada.

Pois bem.

Quanto ao pedido incerto, indeterminado e genérico, razão não assiste ao apelante, haja vista que na peça inicial o autor da ação cominatória, foi bem claro ao solicitar a antecipação de tutela no sentido de que fosse fornecida a cirurgia:

“
Seja determinado ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Guiratinga-MT, às suas expensas, em sede de tutela antecipada IMEDIATAMENTE, a disponibilização do procedimento cirúrgico, em favor do

paciente Richard Emanuel Alves de Souza Neves, bem como o agendamento de consulta com médico especialista para realização dos procedimentos relacionados ao “risco cirúrgico
”
(...)
.

Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento que era impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente.

Ademais, consta no autos, laudo médico lavrado pelo Dr. Marcelo José Freitas Ribeiro CRM-MT 6128, informando o diagnóstico do apelado e prescrevendo o procedimento cirúrgico para o devido tratamento. (2247522 ).

Sobre a não configuração de sentença incerta quando é concedido todo o tratamento necessário ao paciente, desde que prescrito pelo médico, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE INSUMOS/MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO.
PEDIDO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO. 1.

O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede

pública.
Precedentes: AgRg no AREsp 604.503/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 16/11/2015; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; AgRg no AREsp 450.960/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7/4/2014; AgRg no Ag 822.197/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; REsp 1218800/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2011. 2. Recurso Especial provido.
(STJ, REsp 1652320 / RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/04/2017) (destaquei)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
.
SENTENÇA INCERTA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA. 1. A sentença que condena o Estado a prestar o tratamento a ser indicado pelo médico geneticista ao autor, que sofre de paralisia cerebral, durante o tempo que dele necessitar não é incerta, tampouco advém de formulação de pedido genérico. 2. Recurso especial provido"
.
(STJ - REsp: 1044028 RS 2008/0068188-8, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2008).
(destaquei).

Destarte, não há o que se falar que o pedido foi genérico, posto que ao contrário do que alega o apelante, o pedido se enquadra nos moldes do art. 324, § 1o, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que assim discorre:

“
Art. 324 -O pedido deve ser determinado.

§ 1o É lícito, porém, formular pedido genérico:

(...) II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;”

Observo que o pedido foi formulado com base em toda a situação gerada no paciente em virtude da necessidade urgente do tratamento, logo, o douto Magistrado em nada se equivocou, ao utilizar os referidos termos, haja vista a impossibilidade de se prever todos os procedimentos/tratamentos que se revelariam necessários para o restabelecimento da saúde do paciente, ou seja, não há como mensurar cronologicamente por qual período irá durar o tratamento e quais os procedimentos serão necessários posteriormente.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020